Tribunal: TJMT
Processo: 1001119-58.2020.8.11.0078
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-01-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001119-58.2020.8.11.0078
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), GELVANO GONCALVES DE ABREU - CPF: 012.912.641-16 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), WESLEY HENRIQUE DE SIQUEIRA SILVA - CPF: 021.052.011-64 (ASSISTENTE), FABIO PEREIRA MENDONCA - CPF: 694.945.171-72 (ASSISTENTE), JOSEVALDO SILVA TAVARES - CPF: 662.533.902-44 (ASSISTENTE), ALINE MAYARA DE CARVALHO (ASSISTENTE), FLÁVIO RAIMUNDO BRAUN (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – IRRESIGNAÇÃO EXCLUSIVA DA DEFESA –
1.

PRETENDIDA
DESCLASSIFICAÇÃO
PARA O DELITO DE
POSSE DE ENTORPECENTES

PARA CONSUMO PESSOAL
– INVIABILIDADE
– MATERIALIDADE E AUTORIA SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADAS –
FINALIDADE MERCANTIL DA DROGA AMPLAMENTE DELINEADA NOS AUTOS – TESTEMUNHOS FIRMES E SEGUROS PRESTADOS EM JUÍZO PELOS POLICIAIS CIVIS QUE PARTICIPARAM DA OCORRÊNCIA –

CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO DO RÉU E DA APREENSÃO DO MATERIAL ILÍCITO QUE AUTORIZAM A CONCLUSÃO QUANTO À MERCANCIA ILÍCITA
– CONDENAÇÃO MANTIDA
–
2.
PRETENDIDA
MINORAÇÃO DA PENA-BASE
– VIABILIDADE – FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA AVENTADA QUANTO AOS ANTECEDENTES CRIMINAIS – RECRUDESCIMENTO DA SANÇÃO BASILAR PELA NEGATIVAÇÃO APENAS DA NATUREZA E QUANTIDADE DO ENTORPECENTE APREENDIDO (ART. 42 DA LEI DE TÓXICOS) – MAIS DE 100GR DE COCAÍNA – PENA FINAL REAJUSTADA –
3.
REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA QUE DEVERÁ PERMANECER O FECHADO COM FUNDAMENTO NO ART. 42 DA LEI N.o 11.343/2006 E ENUNCIADO ORIENTATIVO N.o 47, DA TCCR/TJMT –
APELO DEFENSIVO PARCIALMENTE PROVIDO
.

1.
Não prospera
a almejada desclassificação para o tipo penal do art. 28 da Lei n.o 11.343/06 se as provas amealhadas aos autos, as circunstâncias da prisão e da apreensão do entorpecente –, bem como
as próprias peculiaridades de que trata o art. 28, §2.o, da Lei n.o 11.343/06, aliadas aos
depoimentos firmes e coerentes dos policiais civis que diligenciaram na ocorrência
,
revelam além de qualquer dúvida razoável
tanto a materialidade quanto a autoria do narcotráfico;

2.

A valoração desfavorável das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, com a consequente elevação da pena-base além do mínimo legal, exige fundamentação idônea. Na hipótese, a
fasta-se a carga negativa imposta aos antecedentes criminais, porquanto ausente condenação definitiva em desfavor do agente, remanescendo legítimo, porém, o desabono da natureza e quantidade de droga apreendida, nos termos do artigo 42 da Lei n.o 11.343/06, a justificar a fixação da pena-base acima do patamar mínimo;

3.
Embora alterado o
quantum
de pena originariamente fixado
pela prática do crime de tráfico de entorpecentes
e
observados os ditames do art. 33 do Código Penal, necessária a conservação do regime inicial fechado, em consonância com o art. 42 da Lei de Drogas e Enunciado Orientativo n.o 47, editado pela c. TCCR/TJMT,
in verbis
:
“A valoração negativa da quantidade e natureza do entorpecente constitui fundamento idôneo para a determinação de regime mais gravoso para o cumprimento inicial da pena privativa de liberdade.”
.

R E L A T Ó R I O

APELANTE

GELVANO GONÇALVES DE ABREU

APELADO

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo réu
GELVANO GONÇALVES DE ABREU
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal/MT, nos autos da ação penal n.o 1001119-58.2020.8.11.0078, por meio da qual o ora apelante foi
condenado
pela prática do crime previsto no
art. 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/2006
, à pena de
7 (sete) anos de reclusão
, no regime inicial
fechado
,

e pagamento de
700 (setecentos
) dias-multa
, sem especificação do respectivo valor unitário.

Nas razões
recursais disponíveis no documento digital de ID 55536240
, a Defesa do sentenciado
postula a
desclassificação do delito de tráfico de drogas

para a conduta do art. 28,
caput
, da Lei
n.o 11.343/2006
,
ao argumento de que não há prova nos autos do exercício da mercancia ilícita, demais disso, o réu confessou sua dependência química e consigo foi apreendida ínfima quantidade de entorpecente.

Subsidiariamente, requer a
retificação da
dosagem da reprimenda
, mediante a
minoração da pena
-base
, tendo em vista a inidoneidade da negativação dos antecedentes criminais e a falta de razoabilidade no
quantum
de exasperação fulcrado na quantidade e natureza da droga,
ao que agrega o pleito de imposição de
regime prisional menos gravoso
[semiaberto], porquanto o estabelecimento do regime fechado derivou de equivocada perspectiva de unificação da presente reprimenda com a pena provisória imposta na ação penal de código 118158, cuja competência é do Juízo da Execução Penal.

Contrarrazoando o apelo defensivo por meio
da peça de ID 55536244
, o
Parquet

pugna pelo
não provimento
do recurso e consequente conservação da r. sentença recorrida, tal como prolatada.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de ID 65103696, da lavra do i. Procurador de Justiça, Dr. Benedito Xavier de Souza Corbelino, opina pelo conhecimento e
parcial

provimento

do apelo,
“para redimensionar a pena aplicada ao apelante, operando-se a redução do quantum na primeira fase da dosimetria, para patamar justo e proporcional”
.

É o relatório.

À douta Revisão.

Incluído o feito em pauta para julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública, na forma do art. 128, I, da LC n.o 80/94.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir o objetivo perseguido, razão pela qual
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. Defesa
,
por presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Narra a exordial acusatória que no dia
06 de março de 2020
, por volta das 07h40min, policiais civis receberam denúncia de que o ora apelante
GELVANO GONÇALVES DE ABREU
chegaria na cidade de Sapezal/MT por intermédio de um ônibus da Viação Juína, portando drogas. Diante dessas informações, os investigadores de polícia diligenciaram até a Rodoviária e avistaram o increpado desembarcando do transporte coletivo, o qual, ao visualizar a aproximação dos agentes, soltou sua mochila e empreendeu fuga.

Ato contínuo, os policiais saíram em perseguição ao suspeito, que durante o trajeto jogou um objeto no chão, o qual fora arrecadado pelos agentes de segurança, que aproveitaram uma queda do denunciado para alcança-lo e prendê-lo, constatando, em seguida, que o pacote dispensado por ele tratava-se de cocaína, pesando aproximadamente
101,88g (cento e um gramas e oitenta e oito centigramas)
, a qual trazia consigo
sem autorização e/ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar (ID 55536202).

Por tais fatos, o apelante foi denunciado e condenado pela prática do crime do art. 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/2006,
diante do que exsurge inconformado perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

Resumido o fato, passo à análise da pretensão defensiva.

I –
DO
PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO
DO DELITO DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES PARA AQUELE PREVISTO NO ARTIGO 28 DA LEI N.o 11.343/2006:

O réu almeja
ver
desclassificada
a conduta prevista no art. 33,
caput
, da Lei no. 11.343/06
para o delito de posse ilegal de entorpecentes para uso próprio.
Contudo, a razão não lhe assiste.

A prova da existência de delito vinculado à Lei de Drogas encontra-se demonstrada pelo Auto de Prisão em Flagrante Delito (ID 55536203); Boletim de Ocorrência no. 2020.67663 (ID 55536203, p. 3-6); Auto de Apreensão (ID 55536203, p. 28), Exame Preliminar (ID 55536203, p. 29), Relatório Policial (ID 55536203, p. 31-36), Laudo de Constatação no. 600.2.04.2020.003664-01 (ID 55536204, p. 38-40) e Laudo Pericial no. 3.14.2020.66199-01 (ID 55536224, p. 1-3), os quais atestam tratar-se os entorpecentes apreendidos com o acusado de
01 (uma) porção
de
COCAÍNA
, pesando
101,88g
(cento e um gramas e oitenta e oito centigramas).

Com relação à
autoria delitiva
, constata-se que sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, o apelante
GELVANO GONÇALVES DE ABREU
negou a
prática da narcotraficância, sustentando ser apenas usuário de entorpecentes.

Nesse desiderato, assumiu a propriedade da porção de cocaína, afirmando que adquiriu a droga pelo valor de R$600,00 (seiscentos reais) na cidade de Pontes e Lacerda-MT e que sua companheira Aline, que também estava no ônibus, não tinha conhecimento desse material ilícito. Acrescentou ter se assustado com a presença dos policiais e por isso fugiu do local, dispensando o entorpecente durante o trajeto (Relatório de Mídias, ID 64483964).

Sucede que os investigadores de polícia
Fábio Pereira Mendonça, Josevaldo Silva Tavares
e
Wesley Henrique de Siqueira Silva
, em semelhantes depoimentos em juízo, declararam que receberam denúncia de que o acusado
GELVANO GONÇALVES DE ABREU
, já conhecido no meio policial, estaria vindo da Comarca de Pontes e Lacerda-MT com significativa quantidade de drogas para comercializar em Sapezal-MT. De posse dessa informação, diligenciaram até a Rodoviária, confirmaram o nome do acusado na lista de passageiros e ficaram aguardando a chegada do respectivo transporte coletivo.

Segundo os policiais, quando o ora apelante avistou o policial civil
Josevaldo
aguardando-o descer do ônibus, prontamente empreendeu fuga e dispensou durante o trajeto um pacote contendo aproximadamente 100g (cem gramas) de cocaína, sendo alcançado após algumas quadras (Relatório de Mídias, ID 64483964).

Neste ponto, importa consignar que o só fato de as testemunhas em questão consistirem nos policiais civis que diligenciaram na fase inquisitiva
não retira a credibilidade ou afasta a idoneidade dos seus relatos judiciais, os quais são firmes, coerentes e harmônicos entre si, demais disso, foram prestados mediante compromisso legal, sendo certo, outrossim, que estão em consonância com as circunstâncias da prisão do réu e da apreensão do entorpecente, demais disso, inexiste nos autos qualquer demonstrativo de que aos agentes estatais interessaria implicar gratuita e injustificadamente o ora apelante no evento ilícito.

Aliás, visando pacificar a matéria no âmbito deste e. Sodalício estadual, a C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas editou, em sede de uniformização de jurisprudência, o
Enunciado Orientativo n.o 08
, cuja redação dispõe,
ipsis litteris
:

“08.
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, DJE no 9998, de 11/04/2017) – Grifei.

Soma-se a isso o fato de que,
de acordo com os Laudos no. 600.2.04.2020.003664-01 e n.o
3.14.2020.66199-01 (ID 55536204, p. 38-40 e ID 55536224, p. 1-3), com o apelante foi apreendida
considerável quantidade de droga
–
101,88g (cento e um gramas e oitenta e oito centigramas)
,
de
natureza altamente nociva
[COCAÍNA]
,
situação claramente sugestiva de difusão ilícita, sendo
conveniente lançar mão da lição do eminente Ministro Alexandre de Moraes, para fins de efetiva análise do que poderia abranger a expressiva quantidade de entorpecente apreendida com o réu:

“Lembremo-nos de que a noção de grande ou pequena quantidade varia de substância para substância. Por exemplo,
no caso da cocaína consumida por via endovenosa, uma dose equivale a 0,01 grama, enquanto por aspiração a dose corresponde a 0,1 grama
, diferentemente,
em um cigarro de maconha há 0,33 grama da citada substância entorpecente
".
(Moraes, Alexandre de. Legislação Penal Especial, 10a Edição, São Paulo, Atlas, 2007, p. 114) – Grifei.

Destaco, outrossim, que
para a caracterização da narcotraficância é prescindível prova flagrancial do comércio ilícito, bastando que o agente seja surpreendido praticando quaisquer das ações descritas no tipo penal do artigo 33,
caput
, da Lei Antidrogas,
em contexto que evidencie o seu envolvimento com o tráfico ilícito de entorpecentes
, porquanto se trata de tipo penal
misto alternativo
, cuja consumação se dá com o cometimento de quaisquer das condutas nele especificadas. E, coadunando com tal o entendimento, tem-se outro enunciado da Colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta e. Corte de Justiça:

“Enunciado Orientativo n.o
7
- O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas”.
(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017) – destaquei.

Acresça-se, por oportuno, que embora o apelante sustente que a droga apreendida de fato lhe pertencia e seria destinada ao consumo pessoal, certo é que sua
eventual condição de usuário não exclui a de traficante
, porquanto é comum depararmo-nos com a figura do traficante-usuário, o qual se ocupa do comércio ilícito para sustentar o próprio vício.

Sobre o assunto:

“Enunciado Orientativo n.o
3 -
A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006”.
(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017) – destaquei.

Assim, as provas dos autos e as peculiaridades do caso concreto levam a crer que o réu efetivamente comercializava entorpecentes, sendo
manifestamente inverossímil
a alegação de que a expressiva quantidade de drogas consigo apreendida destinava-se exclusivamente ao seu consumo pessoal
.

Nesse sentido, colaciono entendimento jurisprudencial dessa eg. Câmara Criminal em caso semelhante aos autos:

“APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO –
TRÁFICO DE ENTORPECENTE
– IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1.
DESCLASSIFICAÇÃO – USO PESSOAL (ART. 28 LEI DE DROGAS) – IMPROCEDÊNCIA – DENÚNCIA ANÔNIMA – PROVA ORAL E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME – DEPOIMENTOS DE POLICIAIS – HARMONIA COM DEMAIS PROVAS – ENUNCIADO N. 8 TCCR/TJMT - DESTINAÇÃO COMERCIAL DO ENTORPECENTE EVIDENCIADA – CONDIÇÃO DE USUÁRIO QUE NÃO EXCLUI A TRAFICÂNCIA – ENUNCIADO ORIENTATIVO N. 3 TCCR/TJMT
– 2. SUBSTITUIÇÃO POR PENA RESTRITIVA DE DIREITOS – FALTA DE INTERESSE RECURSAL – SUBSTITUIÇÃO CONCEDIDA NA SENTENÇA – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO – PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

1.
O contexto fático em que se deu a apreensão da droga e de apetrechos comumente utilizados na mercancia ilícita, aliado à prova testemunhal produzida em ambas a fases da persecução penal, sobretudo os coesos e harmônicos depoimentos policiais, autoriza a condenação do agente por Tráfico e elide a desclassificação desta conduta para a de Uso de estupefacientes (art. 28 da Lei n. 11.343/06). Entendimento em consonância com o Enunciado n. 8 da TCCR/TJMT, ad litteram: “Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
.

2. Carece de interesse recursal pretender-se a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, se tal benefício já foi concedido ao apelante em sentença pelo Juiz singular. (N.U 0003410-53.2018.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 02/12/2020, Publicado no DJE 10/12/2020)
– destaquei.

Diante deste cenário, concluo que as provas produzidas no curso de ambas as fases da persecução criminal, portanto, em
observância à regra do art. 155 do Código de Processo Penal
, são suficientes para demonstrar,
além da dúvida razoável
, que o apelante
transportava
e
trazia consigo
drogas ilícitas com desiderato mercantil, a inviabilizar a almejada desclassificação da conduta.

II –
DA ALMEJADA MINORAÇÃO DA PENA-BASE
:

Ao que se depreende do édito objurgado, a pena-base do apelante restou
fixada em 07 (sete) anos de reclusão
, ou seja,
02 (dois) anos acima do patamar mínimo legal
, em virtude da valoração desfavorável atribuída aos
antecedentes criminais
, bem como à
natureza e à quantidade de droga apreendida
, com base nos seguintes fundamentos,
in verbis:

“(...) Atento às diretrizes dos artigos 59 e 68 do Código Penal, e, ainda, ao princípio da individualização das penas, conforme bem preceitua a nossa Constituição em seu artigo 5o, incisos XLV e XLVI, passo à dosagem da reprimenda a ser imposta ao sentenciado.

Na primeira fase, a
culpabilidade
revela-se normal à espécie, eis que o acusado não agiu com dolo que ultrapasse os limites da norma penal. Os
antecedentes
são desfavoráveis, apresenta uma condenação por tráfico de drogas nos autos de Código 118158, Comarca de Sapezal/MT, sentença proferida em 04/07/2019, sem trânsito em julgado. A
conduta social
e a
personalidade
não possuem elementos nos autos para valorá-las. Os
motivos
, as
circunstâncias
e as
consequências
do crime são punidos pelo próprio tipo penal. Por fim, o comportamento da vítima demonstra-se neutro.

Insta mencionar que o artigo 42 da Lei no. 11343/069 é expresso em estabelecer que o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade de substância ou do produto. No caso em apreço, a
natureza
e a
quantidade da droga (cerca de 100g de cocaína)
revela-se circunstância apta a justificar a exasperação da sanção básica.

Desse modo, fixa-se a pena-base em 07 (sete) anos de reclusão e pagamento de 700 (setecentos) dias-multa. (...)” –
ID 55536229, p. 5.

Com efeito, a carga pejorativa conferida aos
ANTECEDENTES
não se sustenta, pois, e
m consulta à folha de antecedentes registrada no ID 55536230 e também à base de dados informatizada deste eg. Sodalício Estadual (sistema
Primus
), constatei que o registro criminal indicado pelo d. magistrado de 1o grau para macular tal circunstância judicial corresponde à
Ação Penal no. 1153-84.2019.811.0078 – Código 118158
– Vara Única da Comarca de Sapezal-MT, em que o apelante foi condenado pela prática dos delitos tipificados no artigo 33 da Lei n.o 11.343/06 e artigo 12 do Estatuto do Desarmamento, por fato anterior ao caso ora em análise, cuja sentença restou prolatada em 04/07/2019; entretanto, encontra-se o feito na 2a instância para julgamento do recurso interposto. Logo, referida
ação penal se encontra em andamento
, não podendo, portanto, ensejar a exasperação da pena-base mediante mácula atribuída aos antecedentes, a teor do enunciado n.o 444 da Súmula do STJ.

Ademais, consta na aludida folha de antecedentes a
Ação Penal no. 121-44.2019.811.0078 – Código 116228
, em que o apelante foi condenado pela prática do delito previsto no art. 180, do Código Penal – por
fato anterior
ao caso em análise, contudo, com sentença prolatada em 14/09/2020 e transitada em julgado em 30/09/2020, ou seja, datas posteriores à condenação em exame. Assim,
tal processo criminal também
não se presta a macular os antecedentes do recorrente.

Diante disso, no particular, acolho a irresignação defensiva para
afastar
a
avaliação negativa
conferida aos
ANTECEDENTES
do réu.

Lado outro, tenho por
idônea a valoração pejorativa conferida em atenção à exegese do artigo 42 da Lei n.o 11.343/06
, consoante entendimento do eg. Superior Tribunal de Justiça:
“(...) Na primeira fase da dosimetria da pena, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, a
quantidade e a natureza da droga apreendida são preponderantes sobre as demais circunstâncias judiciais
do art. 59 do Código Penal e podem justificar a exasperação da pena-base. (...)”
(AgRg no HC 588592/RJ; Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA; QUINTA TURMA; Data do Julgamento 27/10/2020; DJe 12/11/2020) – destaquei.

Isso porque na hipótese foram apreendidos
101,88g (cento e um gramas e oitenta e oito centigramas)
de
cocaína
,
que se constitui em narcótico de alta toxicidade, sem descurar que a quantidade apreendida afigura-se relevante, a tornar legítimo o aumento da pena-base.

Sendo assim,
arredado o desabono atribuído
aos
antecedentes criminais
, mas mantidas
como desfavoráveis
a natureza e a quantidade da droga
apreendida
, reajusto a pena-base de
GELVANO GONÇALVES DE ABREU
pela prática do crime de tráfico de drogas para o patamar de
6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa
, correspondente a 1/6 (um sexto) do intervalo entre as penas mínima e máxima do tipo penal, em conformidade com a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça:

“(...) 4. ‘A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que
a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve seguir o parâmetro da fração de 1/6 para cada circunstância judicial negativa,
fração que se firmou em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade (HC 408.971/DF, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 24/8/2018). (...).”
(STJ – HC 497.060/DF, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 07/05/2019, DJe 20/05/2019). Grifei.

Na segunda etapa do cálculo, ausentes circunstâncias atenuantes e/ou agravantes, perfaz-se a pena intermediária em
6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa.

E inexistindo causas de aumento ou diminuição da pena, tal qual consignado no édito vergastado, fixo a
reprimenda DEFINITIVA em
6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão
, e pagamento de
666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa
,

no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato.

III –
DO ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA:

Quanto à pretensa alteração do regime inicial de cumprimento da pena, está fadada ao insucesso.

In casu
, embora a fundamentação do magistrado singular não se apresente modelar e
mesmo alterada nesta instância revisora a pena privativa de liberdade estabelecida, cujo
quantum
imposto não supera o total de 08 (oito) anos de reclusão, é certo que persiste em desfavor do apelante a dicção do art. 42 da Lei n.o 11.343/2006.

A propósito, tal entendimento está em consonância com o expresso no
Enunciado Orientativo n.o 47
, editado pela c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT,
in verbis
:
“A valoração negativa da quantidade e natureza do entorpecente constitui fundamento idôneo para a determinação de regime mais gravoso para o cumprimento inicial da pena privativa de liberdade.”

Portanto, é escorreita a
manutenção do regime inicial fechado
, de acordo com o art. 42 da Lei de Drogas.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
GELVANO GONÇALVES DE ABREU
nos autos da ação penal n.o 1001119-58.2020.8.11.0078 – Vara Única da Comarca de Sapezal-MT
, a fim de
retificar a pena-base
, r
edimensionando-lhe a reprimenda definitiva para
6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão
, no regime inicial
fechado
, e pagamento de
666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa
,

no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato
.

Frente à pequena mudança do quantitativo de pena imposta
,
c
omunique-se
o MM. Juízo da Execução Penal, para que tome as medidas necessárias à retificação do cálculo de pena a cumprir.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2021